Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO. URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICIO. REEMBOLSO CABÍVEL. DIREITOS DA PERSONALIDADE DE CRIANÇA. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS CONCRETAS. QUESTÃO PATRIMONIAL. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO. ADEQUADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO LEGAL. VALOR ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS DA LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Incidem, ainda, os princípios da Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social).
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde somente é obrigado a custear tratamento médico dentro da rede credenciada e reembolsar as despesas que o usuário teve com o tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como em casos de (i) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e (ii) urgência ou emergência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020).
3. Foi comprovado que o plano de saúde não tinha médico cardiologista com a especialização necessária para realizar a cirurgia requerida pelo autor e que a cirurgia era urgente. O quadro clínico era gravíssimo, com necessidade de realização imediata de todos os procedimentos médicos cabíveis. O reembolso pelo custo do tratamento é devido.
4. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
5. O STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
6. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade.
7. No ponto específico, entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade. Nas palavras de Maria Cecília Bodin de Moraes "tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial seu, seja, enfim, praticando em relação a sua dignidade, qualquer 'mal evidente' ou 'perturbação', mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica". (Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184).
8. No caso, a recusa em custear o tratamento médico do autor violou seus direitos da personalidade, particularmente a integridade psíquica, fato que configura os danos morais. Em face do estado frágil e dependente, bem como do risco de intercorrências do seu quadro de saúde, a negativa de tratamento revelou-se grave, já que submeteu a saúde do menor à situação de incerteza e desamparo, sobretudo ante o alto custo do tratamento.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional.
10. Na hipótese, a compensação de R$ 5.000,00 fixada pelo juízo é adequada. Em que pese a negativa de custeio tenha submetido o autor à séria situação de desamparo, não foi comprovado atraso no tratamento, cujo custo foi imediatamente pago por seus pais. A questão nos autos é estritamente econômica, referente ao reembolso do procedimento cirúrgico. O valor, portanto, é razoável, dada a ausência de consequências concretas no caso.
11. O Código de Processo Civil - CPC, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
12. A fixação de honorários no percentual máximo em primeira instância deve ser excepcional, já que impossibilita a majoração da condenação em grau recursal, o que acaba por incentivar a interposição inconsequente de recursos.
13. No caso, o juízo fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação de R$39.574,15. A quantia não é irrisória e se adequa ao trabalho desenvolvido pelo advogado. A lide foi relativamente simples, com revelia do réu e julgamento antecipado do feito. A fixação de honorários dentro do intervalo legal foi proporcional e razoável. O valor deve ser mantido.
14. Recursos conhecidos e não providos.